Tribunal: CARF
Processo: 10680.721575/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.721575/2012-53
ACÓRDÃO
3004-000.083 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. Art. 170, DO CTN.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
através da demonstração do indébito, sob pena de ter seu pedido negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG declarou compensações de
débitos próprios por meio de Declarações de Compensação cujo crédito utilizado se refere
a pagamento indevido ou a maior de PIS/Pasep e Cofins, oriundo de ação judicial ajuizada
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.083 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721575/2012-53
2
em 08/06/2005 e transitada em julgado em 26/08/2009 – AÇÃO ORDINÁRIA/TRIBUTÁRIA
no 2005.38.00.020744-4 -, objeto do pedido de habilitação reconhecido nos autos do
processo no 15504.100082/2010-78.
O crédito consolidado em 24/06/2010 (data da transmissão da 1a Dcomp) foi no
montante de R$ 1.813.041,71 relativo aos recolhimentos judicialmente considerados
indevidos e efetuados a título de (PIS/Pasep) Programa de Integração Social (R$
192.353,18) e a título de (COFINS) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(R$ 1.620.688,53).
No Despacho Decisório no 1252 - DRF/BHE de fls. 224/233 a autoridade fiscal
examina a matéria, discorrendo sobre a ação judicial e esclarece o modo que seguiu para
certificar os créditos pleiteados.
Quanto aos créditos da COFINS, objeto deste processo administrativo, a auditoria
dos créditos deu-se da seguinte forma:
a) apurou-se os valores recolhidos, data de arrecadação de 10/03/1999 a
31/08/2006, constantes dos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil;
b) apurou-se o valor devido, período de apuração 02/1999 a 01/2004;
c) vinculou-se o valor devido da contribuição versus os
pagamentos/compensações e obteve-se os saldos de pagamento;
d) atualizou-se cada saldo de pagamento até 24/06/2010 (data da 1a Dcomp),
resultando em um total de R$ 676.977,63;
e) por uma questão operacional, deflacionou-se os saldos de pagamento de
24/06/2010 para 15/10/2002 (resultando um total de R$ 325.048,08), vinculando-se o valor
total com os débitos declarados nas Dcomp;
f) deflacionou-se até 15/10/2002, o valor solicitado na Dcomp original em
24/06/2010 (R$ 1.620.688,53), resultando em R$ 778.167,06 (em 15/10/2002).
A autoridade fiscal acosta um quadro com a demonstração do crédito apurado, no
qual constam pagamentos de parte dos períodos de apuração, cujas datas de arrecadação
compreendem o período de apuração 09/2002 a 01/2003; 05/2003 a 01/2004 e 04/2004.
Ao final, sugere a homologação parcial das compensações declaradas, limitada ao
crédito de COFINS de R$ 325.048,08 em 15/10/2002 e ao crédito de PIS/Pasep de R$
12.759,38 em 13/09/2002.
Na sequência, o Chefe do Seort decidiu por reconhecer crédito de COFINS no
montante de R$ 676.977,63 em 24/06/2010 e crédito de PIS/Pasep de R$ 12.759,38 no
montante de R$ 26.784,48 em 24/06/2010, e homologar parcialmente as compensações
declaradas. Tal fato importou na glosa dos créditos pleiteados nos valores de R$ 165.568,70
de PIS/Pasep e 943.710,90 de COFINS.
A ciência do Despacho Decisório emitido pela DRF/RJI/DIORT/EQCOR e demais
documentos deu-se, por via postal, em 10/09/2012, conforme aviso de recebimento
juntado à fl. 245.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.083 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721575/2012-53
3
Irresignada, a interessada apresentou, em 10/10/2012, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 246/259 contra o decisum. Junta demais documentos às fls.
261/457.
Aduz que o Despacho Decisório deixou de considerar créditos de várias
competências, reconhecidos pela própria Receita Federal em planilhas do processo
administrativo digital. Ademais, determinadas competências tiveram identificação de
pagamentos em valores menores do que os que de fato ocorreram, devendo ser ajustadas.
Ressalta que os valores devidos de cada competência, apontados na apuração da
Receita Federal, correspondem rigorosamente aos que foram indicados como valores
devidos no Formulário de Habilitação de Crédito, os quais ensejaram o cálculo do crédito
declarado posteriormente. Assim, não há divergências acerca das bases de cálculo da
contribuição, ajustadas com fundamento na decisão judicial.
Sustenta que, da análise do quadro “CRÉDITO TRIBUTÁRIO X CRÉDITO DO
CONTRIBUINTE - TRIBUTO: COFINS 2172”, à exceção dos períodos de apuração 02/99 a
11/99 e 02/2003 a 04/2003, todos os demais demonstram a existência de
pagamentos/compensações em montantes superiores ao valor devido. Logo, todos esses
períodos de apuração tiveram créditos reconhecidos pela RFB, pelo que se denota da
planilha.
Porém, de forma contraditória, o Despacho Decisório traz apenas a análise de
saldo dos PA’s de 09/2002 a 01/2003, além de 05/2003 a 01/2004. Por conseguinte, de um
total de 60 competências, indica-se no Despacho Decisório o reconhecimento de crédito
em apenas 14.
Além disso, o Despacho Decisório contraria o quadro “CRÉDITO TRIBUTÁRIO X
CRÉDITO DO CONTRIBUINTE - TRIBUTO: COFINS 2172”, pois, neste, há expressamente a
indicação de 46 competências com saldo a favor do contribuinte.
Relata que no quadro “pagamentos X valor devido” elaborado pela Receita
Federal, nota-se a identificação de pagamentos menores do que o devido para as seguintes
competências: fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e
novembro de 1999; março de 2002 e fevereiro, março e abril de 2003. Aponta que o valor
utilizado se refere ao que constava em DCTF originais, sem considerar a transmissão das
retificadoras, as quais ajustaram para mais os débitos, bem como informaram os
pagamentos correspondentes, os quais coincidem com aqueles indicados nas DCOMP’s da
Manifestante.
Então, a auditoria dos créditos deve ser ajustada para abranger as competências
de 02/99 a 11/99; 03/2002; 02/2003 a 04/2003, tomando-se em consideração o saldo
resultante dos valores comprovadamente pagos, subtraídos dos valores devidos.
Portanto, restam impugnadas as apurações que apontaram pagamentos aquém
do que a Manifestante efetivamente pagou e indicou em seu formulário de Habilitação de
Crédito (que lastreou suas Declarações de Compensação).
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.083 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721575/2012-53
4
Também, devem ser corrigidas as apurações de saldo, em razão do pagamento,
para as seguintes competências: dezembro/1999, fevereiro/2002 e janeiro/2003, fazendo-
se o cotejo entre DCTF e comprovantes de pagamentos.
Impugna, também, especificamente, a competência de setembro/2002, cujo valor
histórico de R$ 13.780,87, reconhecido em documentos da auditoria, foi utilizado na
apuração do crédito no valor de 12.853,60.
Ao final, pugna para que:
(i) Sejam devidamente analisados os créditos referentes a todos os períodos de
apuração de COFINS (02/1999 a 01/2004), [...] , tendo em vista a evidente existência de
saldos, reconhecidos pela própria RFB, que foram desconsiderados no Despacho Decisório;
(ii) Na análise dos créditos, sejam considerados os pagamentos corretos nas
competências de 02/99 a 11/99; 03/2002; 02/2003 a 04/2003 para a COFINS; [...] , em
razão do equivocado não reconhecimento de saldo desses períodos, conforme noticiado no
tópico III;
(iii) Sejam ajustados os saldos das competências 12/99, 02/02 e 01/03 para
COFINS; [...], haja vista a existência de pagamentos maiores do que os acusados pela
Receita Federal, como se demonstrou no tópico IV;
(iv) Seja corrigido o saldo referente à competência de setembro/2002, para o valor
histórico de R$ 13.780,97, em virtude da incoerência apontada com os demais documentos
do processo administrativo.
A 7a Turma da DRJ/POA, Acórdão n° 10-64.728, negou provimento ao apelo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA.
A compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública.
Inexiste direito creditório quando os saldos remanescentes dos débitos apontados
pelo contribuinte não forem comprovados pela auditoria dos créditos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Em Recurso Voluntário, a empresa reitera os argumentos da manifestação de
inconformidade e, requer:
(i) Sejam devidamente analisados os créditos referentes a todos os períodos de
apuração de COFINS (02/1999 a 01/2004), tendo em vista a evidente existência de saldos,
reconhecidos pela própria RFB, que foram desconsiderados no Despacho Decisório e
posteriormente pela 7a Turma da DRJ/POA.
(ii) Na análise dos créditos, sejam considerados os pagamentos corretos nas
competências de 02/99 a 11/99; 03/2002; 02/2003 a 04/2003 para a COFINS, em razão do
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.083 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721575/2012-53
5
equivocado não reconhecimento de saldo desses períodos, conforme noticiado no tópico III da
peça recursal;
(iii) Sejam ajustados os saldos das competências 12/99, 02/02 e 01/03 para COFINS,
haja vista a existência de pagamentos maiores do que os acusados pela Receita Federal, como se
demonstrou no tópico IV da peça recursal; e
(iv) Seja corrigido o saldo referente à competência de setembro/2002, para o valor
histórico de R$13.780,97, em virtude da incoerência apontada com os demais documentos do
processo administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Como relatado, na origem, a Recorrente transmitiu as Declarações de Compensação
visando à compensação de débitos próprios com créditos de PIS e COFINS decorrentes de
reconhecimento de pagamentos a maior, por decisão judicial proferida no processo no
2005.38.00.020744-4 (cujo objeto foi o alargamento do conceito de “faturamento”).
Em síntese, a Recorrente aponta que o Despacho Decisório indicou o saldo
reconhecido de PIS/COFINS, mas várias competências foram desconsideradas para a formação do
seu crédito. E que os valores indicados como devidos em cada competência foram indicados no
Formulário de Habilitação de Crédito.
Consta do voto condutor da DRJ, o fundamento do indeferimento do restante do
crédito pleiteado:
Por todo o exposto, conclui-se que não prosperam os argumentos da defesa, não
havendo reparos a serem feitos no procedimento de auditoria dos créditos
oriundos da ação judicial ajuizada em 08/06/2005 e transitada em julgado em
26/08/2009 – AÇÃO ORDINÁRIA/TRIBUTÁRIA no 2005.38.00.020744-4, já que
restou demonstrado que os saldos remanescentes de pagamentos/compensações
foram utilizados integralmente na amortização dos débitos calculados com base
na decisão judicial transitada em julgado, sendo insuficientes para a extinção dos
débitos compensados.
A Recorrente se insurge contra os fundamentos da decisão recorrida, por entender
que o crédito apurado, e que ora se pleiteia, decorreu única e exclusivamente da decisão proferida
na ação judicial no 2005.38.00.020744-4, tendo sido realizado o encontro de contas exatamente
entre o valor pago e o valor devido após a referida decisão judicial.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.083 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721575/2012-53
6
Ainda que não haja divergências acerca das bases de cálculo das contribuições,
ajustadas com fundamento na decisão judicial do processo judicial, a Recorrente discorda dos
demonstrativos juntados aos autos, que se referem aos pagamentos efetuados, suas respectivas
imputações e, por decorrência, os créditos resultantes da contraposição com o valor devido para
cada período de apuração.
Assim, defende que houve equívoco do Despacho Decisório ao desconsiderar os
créditos corretamente habilitados pela Recorrente para quase todas as competências. Requer a
correta análise dos saldos, de forma a abranger todas as competências de 02/1999 a 01/2004. E,
replica os argumentos da manifestação de inconformidade.
Em Recurso Voluntário, defende o crédito com base em informações que já foram
analisadas e compostas nos demonstrativos da fiscalização: as DCTFs, as DCOMPs e os DARFs.
Em suma, a Recorrente entende que o crédito a ser reconhecido é o habilitado.
Entretanto, como bem apontou a DRJ, a construção da base de crédito leva em
consideração os saldos remanescentes de pagamentos/compensações, que foram utilizados
integralmente na amortização dos débitos calculados com base na decisão judicial transitada em
julgado. E a análise demonstrou que foram insuficientes para a extinção dos débitos
compensados.
Por isso a DRJ se referiu a três conjuntos de documentos, que apontam, para os
períodos de apuração, o aproveitamento dos saldos remanescentes em compensações com
débitos, sem saldo disponível:
I.
Coluna " CRÉDITO DO CONTRIBUINTE (COMPENSAÇÃO no SIEF/FISCEL)
(lançar no SICALC na data de Vencimento do PA)" da planilha "CRÉDITO
TRIBUTÁRIO X CRÉDITO DO CONTRIBUINTE", de e-fls. 215/219;
II.
SICALC Demonstrativo de pagamentos cadastrados, de e- fls. 82/86; e
III.
SICALC Demonstrativo de vinculação dos pagamentos de e-fls. 87/143.
Diante disso, citou o exemplo do primeiro período de apuração - 02/99,
demonstrando os débitos e créditos respectivos e o porquê de não haver saldo de pagamento a
ser utilizado no cálculo do indébito:
a) débito declarado na DCTF original, posteriormente retificado: R$ 77.050,49;
b) débito declarado em DCTF retificadora, em cobrança no sistema informatizado:
R$ 67.629,15;
c) pagamento constante na relação de pagamentos: R$ 77.037,06 efetuado em
10/03/99 (fl. 24) e vinculado ao débito declarado em DCTF;
Obs: o saldo remanescente do pagamento de R$ 77.037,06 efetuado em 10/03/99
(fl. 24) e vinculado ao débito declarado em DCTF no valor de R$ 67.629,15 é no
montante de R$ 9.407,91. Referido saldo remanescente encontra-se vinculado ao
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.083 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721575/2012-53
7
débito de Cofins de 03/2000, cujo valor amortizado foi no montante de R$
11.335,59, em virtude da sua correção pela taxa Selic. Referida amortização
consta na planilha CRÉDITO TRIBUTÁRIO X CRÉDITO DO CONTRIBUINTE na
competência 03/2000 coluna Compensação (fl. 215) e foi aproveitada no cálculo
do indébito (fl. 92).
d) débito calculado com base na decisão judicial: R$ 74.593,10 (fl. 215);
e) pagamento constante no demonstrativo de pagamentos cadastrados: R$
67.629,15 (fl. 82);
Obs: no demonstrativo de vinculação, fl. 87, o pagamento no valor de R$
67.629,15 (fl. 82) foi vinculado ao débito de R$ 74.593,10 (fl. 87), restando um
saldo devedor de R$ 6.963,95, motivo pelo qual não houve indébito neste período
de apuração (02/99), já que a diferença foi utilizada em compensação ao débito
de COFINS de 03/2000.
Nos termos do art. 170, do CTN, a compensação depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Logo, se o saldo
remanescente dos débitos apontados pelo contribuinte não for comprovado pela auditoria dos
créditos, a compensação não pode ser homologada.
Ressalte-se que não há qualquer macula nos demonstrativos de (i) a (iii) citados
acima, porquanto foram construídos a partir do sistema da própria Receita Federal, com base nas
declarações e pagamentos efetuados pela própria Recorrente.
O ônus da prova do direito creditório recai sobre o Contribuinte, aplicando-se o art.
373, inciso I, do CPC/2015. No caso, não logrou êxito em produzir as provas necessárias para
demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza do crédito para além dos valores já
reconhecidos na origem.
Por fim, o Contribuinte requer que seja corrigido o saldo referente à competência
de setembro/2002, para o valor histórico de R$13.780,97, em virtude da incoerência apontada
com os demais documentos do processo administrativo.
Não há razão no argumento, pois o valor consta como disponível em 09/2002,
conforme e-fls. 142:

Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.083 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721575/2012-53
8
Mas sobre esse valor foi feita nova vinculação, conforme e-fls. 143:

E o valor de R$ 12.853,61 foi considerado pela fiscalização no item 9.1.7, quadros 3
e 4, do Despacho Decisório, que evidencia o crédito apurado (e-fls. 229 e 230).
Assim, não há reparos a serem feitos no procedimento de auditoria dos créditos
oriundos da ação no 2005.38.00.020744-4, ajuizada em 08/06/2005 e transitada em julgado em
26/08/2009.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 542
DF CARF MF
Original